Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual e de ameaça, imputados ao réu, se revelaram incontestes, pois, amparadas no acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas na fase extrajudicial e, em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. O crime de ameaça é, por sua natureza, delito formal, ou seja, independe do resultado naturalístico. Outrossim, para a sua consumação, basta que a vítima se sinta, de qualquer modo, atemorizada com as promessas do autor de causar-lhe mal injusto e grave.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, em razão da alteração em seus sentidos. Pela teoria da “actio libera in causa”, quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
5. Consoante o entendimento predominante nesta Corte, adoto a fração de aumento para cada circunstância judicial à razão de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao tipo penal sob exame, ressalvadas as hipóteses em que haja a fundamentação idônea para maior recrudescimento.
6. Recurso desprovido.